Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em tomada de contas especial instaurada para examinar contratos firmados pela Petrobras na Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos - UNBC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Carlos Eugenio Melro da Silva Resurreição e José Antônio de Figueiredo em face do Acórdão 2173/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar aos recorrentes que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da condenação imposta anteriormente; 9.3. não conhecer do pleito da Construtora Norberto Odebrecht S.A. por tratar de matéria já decidida. 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.